Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-59.2008.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÃÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio com base na simples alegaÃ§Ã£o de fragilidade probatÃ3ria, quando a condenaÃ§Ã£o se baseou nas palavras da vÃtima, que foram corroboradas pelo depoimento de duas testemunhas oculares que vivenciaram o momento da apreensÃ£o, bem como participaram na prisÃ£o em flagrante do rÃ©u ainda na posse da res furtiva.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000545-59.2008.8.14.0049
COMARCA DE SANTA IZABEL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ADILSON LOPES DE OLIVEIRA - Def. Público Marcio da Silva Cruz
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório com base na simples alegação de fragilidade probatória, quando a condenação se baseou nas palavras da vítima, que foram corroboradas pelo depoimento de duas testemunhas oculares que vivenciaram o momento da apreensão, bem como participaram na prisão em flagrante do réu ainda na posse da
res furtiva
.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ADILSON LOPES DE OLIVEIRA,
por meio do órgão da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 155, §2º, IV, do Código Penal (crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes a prestação de serviço à comunidade, e limitação de final de semana.

Segundo a denúncia:
¿(...) no dia 20 de março do corrente ano (2008), a vítima, Sr. LUÍS GONZAGA DA COSTA teve uma bicicleta, modelo Poti, marca Caloi, de cor vermelha, furtada da frente da Secretaria de Saúde deste município de Santa Izabel do Pará.
Segundo consta nos autos, no dia acima (20.03.08) por volta das 10:00 horas, a vítima solicitou a sua prima JOSIANE MARIA, que lhe emprestasse a bicicleta, posto que necessitava ir até a Secretária de Saúde, local em que desenvolve suas atividades laborais, no que foi atendido.
Ao chegar aquele prédio público LUÍS, desceu do veículo e o estacionou frente à porta, e adentrou naquele estabelecimento público.
Tão logo o veículo foi deixado frente à Secretária eis que o 1º denunciado ADLSON aproveitando-se da ocasião montou na bicicleta e, saiu pedalando, parando logo adiante, as proximidades de uma banca de revista, onde o 2º denunciado FERNANDO LUIS subiu na garupa, e puseram-se em fuga.
Todavia, um policial militar que se encontrava as proximidades observou a ação dos ora denunciados; pelo que de imediato adentrou naquele prédio público questionando a quem pertencia a bicicleta, localizando assim a vítima, pra que relatou o que vira, ao mesmo tempo em que descreveu os acusados.
Diante da situação a vítima solicitou um veículo emprestado e na companhia do miliciano sai em busca dos acusados, os quais foram interceptados próximos a loja Armazém Paraíba, ocasião em que o 1º acusado, ainda disse: foi mal. Largaram a bicicleta ao chão e, em ato contínuo, tentaram empreender fuga separadamente; todavia foram alcançados por populares, que tentaram lincha-los, somente não conseguindo o intento pela pronta intervenção da polícia militar, que acionada, chegou ao local.¿

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, foi decretada a suspensão do processo para o corréu Fernando Luis Vieira Lobo e determinado o seu desmembramento (fl. 99), e o réu Adilson Lopes de Oliveira condenado nas penas ao norte descritas (sentença fl. 129/132), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões recursais (fls. 38/139), a defesa sustenta a fragilidade das provas a subsidiar a condenação do réu, vez que baseadas unicamente no depoimento unilateral da vítima, que por sua vez não presta compromisso legal, razão pela qual pleiteia no sentido do réu ser absolvido.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 141/142), pugna seja negado provimento ao recurso para manter integralmente a sentença condenatória.

Os autos assim instruídos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fls. 146)
.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 149/154).

É o relatório, que submeto a douta revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar, em 01 de outubro de 2021.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o pleito recursal no pedido exclusivo de reforma da sentença guerreada em razão da insuficiência de prova a subsidiar o decreto condenatório, alegando, para tanto, que a sentença fora baseada no testemunho unilateral da vítima, que não presta compromisso legal.

O pleito recursal não merece acolhimento.

Diferente do que argumenta a defesa, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque baseado nos depoimentos não apenas da vítima, mas também de duas outras testemunhas, que sob compromisso legal, narraram, com riqueza de detalhes, os fatos.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da vítima Sr.
Luiz Gonzaga da Costa,
nos termos constantes da sentença, por estar fidedigno à mídia de fl. 125:
¿(...) que deixou a bicicleta em frente à Secretária de Saúde; que a bicicleta era emprestada; que trabalhava na Secretária; que não deixou no cadeado; que quando voltou a bicicleta não estava mais no local; que alguns populares lhe informaram que haviam pegado; que seguiu à procura da bicicleta; que não conhece os acusados; que conseguiu recuperar a bicicleta em frente ao Armazém Paraíba; que não foi causado nenhum dano ao veículo; que eram duas pessoas que estavam na bicicleta; que não recorda quem estava conduzindo a bicicleta; que conseguiu recuperar a bicicleta uns 10 minutos depois; que não conhecia os acusados; que um acusado era moreno e o outro magro; que não sabe reconhecer os acusados por nome; que os acusados estavam de bermuda.¿

Em abono transcrevo depoimento da testemunha
Leandro da Cruz Rodrigues
, nos termos constantes da sentença, por estar fidedigno à mídia de fl. 125:
¿(...) que se recorda do fato; que viu o momento da abordagem; que ajudou o policial na abordagem; que estavam os dois acusados na bicicleta; que não recorda quem estava conduzindo a bicicleta; que não conversou com a vítima; que os acusados admitiram a ação; que é primo do policial Samuel; que acionou a polícia; que os acusados não lhe informaram nada; que viu o depoimento dos acusados na delegacia; que os dois confessaram a ação; que não conhecia os acusados; que a vítima informou que a bicicleta estava na frente da Secretária de Saúde. (...).¿

Corroborando a autoria do crime imputada ao recorrente, destaco, ainda, trecho do depoimento da testemunha
Samuel Silva do Vale,
Policial Militar, que transcrevo nos termos constantes da sentença, por estar fidedigno à mídia de fl. 125:
¿que se recorda da situação; que estava fazendo compras em frente à Secretária; que viu a vítima Luiz Gonzaga chegar com a bicicleta; que depois os dois acusados pegaram a bicicleta e saíram; que foi avisar a vítima; que foram atrás dos acusados; que alcançaram os mesmos em frente ao Armazém Paraíba; que a situação foi rápida; que demorou cerca de cinco minutos; que não sabia do envolvimento dos acusados em outras ocorrências; que os acusados deixaram a bicicleta e correram; que houve uma luta corporal quando perseguiu os acusados; que o Adilson foi pego primeiro; que o Fernando foi pego mais adiante; que os acusados confessaram a ação; que os acusados tentaram fugir; que não presenciou o depoimento dos acusados na delegacia; que os dois acusados tem quase a mesma altura; que o Adilson é mais moreno; que o Fernando era branco. (...).¿

O réu
Adilson Lopes de Oliveira
, por sua vez, não compareceu na audiência, tendo o magistrado decretado a sua revelia.

Pois bem.

Importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa técnica, as declarações da vítima Luiz Gonzaga, prestadas em juízo, foram coesas e harmônicas com as declarações das duas testemunhas que não apenas presenciaram o momento em que o réu subtraiu a
res,
como participaram da prisão em flagrante do recorrente ainda na posse do bem, não havendo, portanto, como prevalecer o pedido de absolvição.

Além disso, vale destacar que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui relevante força probatória, quando apresentada de maneira firme e coerente, sendo apta a embasar o decreto condenatório, especialmente se amparada em demais provas, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Confira-se a jurisprudência desta Corte em relação a esse tema:
¿(...) É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
(...) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02023868-72, 214.402, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22) destaquei

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da materialidade do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator